Tribunal: STF
Processo: RHC 110710
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INAPLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM FACE DA NÃO APREENSÃO DA ARMA E DA INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO CONHECEU DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL E ASSENTOU, QUANTO AO TEMA DE FUNDO, A IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR O CONTEXTO PROBATÓRIO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA, EX OFFICIO, PARA AFASTAR OS ÓBICES ANOTADOS NA DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR AO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR O REJULGAMENTO DA CAUSA.



    1. A interposição de recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal não constitui pressuposto ou requisito indispensável à impetração, bem assim ao conhecimento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo insubsistente o argumento de haver sido utilizada, de modo inadequado, a via do writ em substituição aos recursos previstos nas leis processuais.



    2. É questão de direito e não implica reexame do conjunto probatório a apreciação do tema relacionado com a necessidade, ou não, de apreensão da arma de fogo e de realização de perícia visando aferir a sua potencialidade lesiva, para fins de imposição da causa de aumento de pena prevista para as hipóteses da prática de roubo assim qualificado.



    3. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão de apelação, por entender inadmissível o writ em face da interposição do recurso especial pelo paciente e ser inadequada a utilização do habeas corpus em substituição a recurso ordinário previsto em lei processual, anotando, em seguida, que eventual ofensa à lei federal no tocante à dosimetria da pena – na espécie, a aplicação da majorante sem que fosse apreendida e periciada a arma – demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório. Insubsistência das argumentações. A interposição, ou não, de recurso especial não constitui pressuposto para a impetração do writ e é incontroverso nos autos o fato de ter sido praticado o roubo com emprego de arma de fogo. A discussão está centrada na prescindibilidade, ou não, da apreensão da arma e da realização da perícia para, a partir de então, aplicar-se a majorante.



    4. Ao Supremo Tribunal Federal não compete o exame de questão sobre a qual não houve manifestação do Órgão apontado como coator, sob pena de supressão de instância. Consequentemente, não pode ser conhecido por esta Corte o pleito relacionado ao mérito da controvérsia quanto à necessidade de ser apreendida e periciada a arma, para imposição da causa de aumento da pena.



    5. Recurso ordinário ao qual se dá provimento, para, afastada a exigência de interposição de recurso especial como requisito para impetração e para conhecimento do writ, determinar o retorno do processo ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o exame da questão de direito relacionada à necessidade, ou não, de apreensão e perícia na arma de fogo para imposição da majorante.